Tribunal: TJBA
Processo: 8000409-06.2020.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000409-06.2020.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POJUCA e outros

Advogado(s)
:
MILTON DE CERQUEIRA PEDREIRA, MARIA ISABELLA DE OLIVEIRA LIMA FURTUNATO

APELADO: NERIVALDO DA SILVA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
MARIA ISABELLA DE OLIVEIRA LIMA FURTUNATO, MILTON DE CERQUEIRA PEDREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA E DESVIRTUADA. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCABE CONDENAÇÃO ÀS DEMAIS VERBAS RESCISÓRIAS. NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidor temporário do Município de Pojuca, ocupante do cargo de motorista, contratado entre 12/08/2009 e dezembro de 2016, em que pleiteia o pagamento de verbas rescisórias não adimplidas. Sentença de parcial procedência, condenando o Município ao pagamento do FGTS relativo a todo o período contratual, observada a prescrição quinquenal. Interposição simultânea de apelações pelo autor e pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o servidor temporário contratado de forma reiterada e sucessiva pelo Município faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário;
(ii) estabelecer quais índices devem ser aplicados à correção monetária e aos juros moratórios da condenação imposta à Fazenda Pública municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, II e §2º, impõe o concurso público como regra para ingresso no serviço público, reputando nulos os vínculos celebrados sem sua observância.
A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF/88, possui natureza excepcional e precária, não gerando estabilidade nem os direitos típicos de vínculo efetivo.
Todavia, o desvirtuamento da contratação temporária — caracterizado por sucessivas renovações e prorrogações — atrai a aplicação do item II do Tema 551 da Repercussão Geral do STF, reconhecendo ao servidor o direito ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário, além dos depósitos do FGTS.
O não pagamento das verbas correspondentes implicaria enriquecimento ilícito da Administração, que se beneficiou dos serviços prestados, devendo ser assegurada a contraprestação justa.

Em relação à atualização do débito, tratando-se de obrigação de natureza não tributária, aplica-se a correção monetária pela taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, que unifica juros e correção.
Por se tratar de sentença ilíquida e envolvendo a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido e recurso do réu provido.

Tese de julgamento
:

O servidor temporário contratado de forma reiterada e sucessiva pelo Poder Público, com desvirtuamento da contratação excepcional, faz jus ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário, nos termos do item II do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, a partir de dezembro de 2021, a correção monetária e os juros moratórios devem observar exclusivamente a taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.
Em contratos temporários nulos, subsiste o dever de pagamento do FGTS relativo a todo o período contratual, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2º; art. 41, caput; ADCT, art. 19; CPC/2015, art. 85, §4º, II, e art. 86, caput; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJBA, ApCiv nº 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18/12/2020; TJBA, ApCiv nº 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, DJe 26/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000409-06.2020.8.05.0200
, oriundos da Comarca de Pojuca, em que figuram como
apelantes

e apelados
NERIVALDO DA SILVA RIBEIRO
E

MUNICÍPIO DE POJUCA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor e,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo do réu.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03